Tribunal: TJBA
Processo: 8041108-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041108-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CLINICA MAGALHAES LS LTDA Advogado(s): ROBSON CARLOS PEREIRA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS DA SENTENÇA EXECUTADA. LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 509, § 2º DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Resta suficiente para a apuração do quantum debeatur a elaboração de cálculos aritméticos, aplicável à espécie o comando do art. 509, § 2º, do CPC, sendo, por sua vez, despicienda a liquidação prévia. 2. Questões suscitadas que encontram-se pacificadas na jurisprudência, inclusive nos Tribunais Superiores, inexistindo perigo de dano na continuidade da execução, na forma da decisão proferida pelo Juízo de origem. 3. A argumentação de que houve excesso de execução, em razão da condenação ter sido apenas de metade do valor arbitrado, merece ser recepcionada, tendo em vista que a decisão recorrida acolheu a impugnação, em razão da não observância dos ditames do comando sentencial. Manutenção da decisão que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041108-81.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, CLÍNICA MAGALHÃES LS EIRELI – ME, e, como agravado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)